Tribunal: CARF
Processo: 10880.940626/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940626/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.465 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
UNILEVER BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
SALDO CREDOR DO IPI INTEGRALMENTE CONSUMIDO/UTILIZADO
NA ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS EM PERÍODOS
SUBSEQUENTES.
INDEFERIMENTO
DO
RESSARCIMENTO
PLEITEADO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO
DECLARADA.
O consumo/utilização integral do saldo credor do IPI apurado ao final de
trimestre calendário no abatimento de débitos escriturais de períodos de
apuração pertencentes a trimestres subsequentes implica o indeferimento do
ressarcimento pleiteado e, consequentemente, a não homologação de
compensação declarada que esteja lastreada no ressarcimento indeferido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os
Conselheiros:
Silvio Rennan
doNascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940626/2009-92
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.465 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940626/2009-92

1. Cuida o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI referente ao 1o
trimestre de 2003, indicado no Despacho Decisório emitido em 19/04/2010 (No de
Rastreamento: 861834402).
2. O valor total do crédito solicitado através do PER/DCOMP no
15673.19200.110507.1.1.01-9246 foi de R$ 79.539,83, mas o valor do crédito
reconhecido foi de R$ 0,00 (zero), em razão da constatação da utilização integral ou
parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre em
períodos subseqüentes, até a data da apresentação do PER/DCOMP;
3. Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou Manifestação
de Inconformidade, em 25/05/2010, alegando o seguinte:
III - DAS RAZÕES DE INCONFORMIDADE
Como já se viu acima e não é demais repetir, o crédito solicitado e utilizado pela
MANIFESTANTE, no valor de R$ 79.539,83, foi integralmente não reconhecido, pois,
no entendimento - equivocado e sem amparo legal - da r. fiscalização, a
MANIFESTANTE teria utilizado - integral ou parcialmente - em sua escrita fiscal, o
saldo credor passível de ressarcimento relativo ao 1o trimestre-calendário de 2003, nos
períodos de apuração do IPI subsequentes, até o mês de maio de 2007.
Contudo, é mister destacar que o montante de créditos ressarcíveis apurados pela
MANIFESTANTE, em momento algum, foi objeto de contestação por parte da r.
fiscalização, o que demonstra a sua legitimidade, conforme se passa a demonstrar.
O "DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI)"
constante do documento denominado "PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de
Crédito", elaborado pela r. fiscalização e disponibilizado à MANIFESTANTE mediante
consulta ao sitio da RFB, se presta a reproduzir a apuração de IPI nos períodos de
apuração do trimestre-calendário em análise, com as seguintes indicações, tal como nele
contido:
(...)
Mediante o confronto dos dados contidos no demonstrativo fiscal e os constantes do
LRAIPI (Doc. 05), escriturado pela MANIFESTANTE relativamente aos períodos de
apuração ora tratados (1° decêndio de janeiro a 3° decêndio de março de 2003), verifica-
se que:
(i) há identidade entre os valores de IPI lançados a débito pela MANIFESTANTE
e os considerados pela r. fiscalização, na análise por ela desenvolvida que resultou no
não reconhecimento integral do crédito em tela, mesmo porque, como se viu mais
acima, de acordo com o que consta nas "Observações" do "DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI)":
(...)
(ii) também há identidade entre a totalidade dos valores creditados pela
MANIFESTANTE em sua escrita fiscal relativamente ás entradas ocorridas nos
períodos de apuração em tela (Doc. 05) e os considerados pela r. fiscalização na
elaboração
do
"DEMONSTRATIVO
DE
CRÉDITOS
E
DÉBITOS
(RESSARCIMENTO DE IPI)";
(iii) o PERD/COMP relativo aos créditos ressarcíveis/compensados do 1° trimestre-
calendário de 2003 (R$ 79.539,83), foi transmitido em maio de 2007, e seu valor foi
objeto de estorno na apuração desse período, conforme atesta a cópia do LRAIPI (Doc.
06).
Portanto, se de um lado, dúvidas não restam quanto à legitimidade dos créditos
pleiteados pela MANIFESTANTE, e de outro, dúvidas não restam quanto à
ilegitimidade da glosa de créditos procedida, é de se reconhecer o seu direito creditório
e homologar a compensação levada a efeito.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.465 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940626/2009-92

Ato contínuo, a DRJ-PORTO ALEGRE (RS) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RESSARCIMENTO DE IPI. MENOR SALDO CREDOR. UTILIZAÇÃO EM
PERÍODOS SUBSEQUENTES.
Comprovado que o valor apurado no trimestre-calendário foi utilizado em períodos
subseqüentes para dedução dos débitos na escrita fiscal, não pode mais ser pleiteado
para compensação com outros tributos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende dos autos, o indeferimento do direito creditório em tela
teve por base a verificação da escrita fiscal do Contribuinte, na qual a Autoridade Fiscal
constatou a utilização do crédito pleiteado para abater débitos apurados em períodos posteriores
ao da apuração (1o trimestre de 2003) até o período antecedente a entrega da PER/DCOMP
(maio de 2007).
Em sede preliminar, a Recorrente argui nulidade do Despacho Decisório, vez que
afirma que as conclusões do referido despacho são dissonantes dos documentos apresentados,
notadamente a sua escrita fiscal, na qual demonstrou a realização do estorno no exato valor do
pedido de ressarcimento, e nas suas movimentações contábeis, anexadas aos autos.
Sem razão a Recorrente.
Como se observa nos autos, a motivação para o indeferimento do crédito pleiteado
foi o fato do Contribuinte ter utilizado o referido crédito para abater débitos apurados em
períodos posteriores entre o período posterior ao apurado e aquele anterior ao pedido de
ressarcimento. Tal fato está fartamente demonstrado nos autos em planilhas e pelo livro RAIPI.
Assim, inexistiu cerceamento do direito de defesa da Recorrente, haja vista que a
decisão da Autoridade Fiscal se encontra suficientemente motivada e foi lavrada por autoridade
competente, não incorrendo em qualquer da hipóteses de nulidade presentes no art.59, do
Decreto no70.235/72.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.465 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940626/2009-92

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e passo a analisar o
mérito.
Inicialmente, cabe frisar que a existência do saldo credor no 1o trimestre de 2003
no montante solicitado é incontroverso nos autos. A lide centra-se, assim, na utilização integral
desse crédito em períodos seguintes, o que levou ao indeferimento do pedido de restituição e
compensação.
Deve ser ressaltado, ainda, que a verificação da legitimidade do saldo credor
pleiteado pela Autoridade Fiscal consiste na verificação da correção do saldo credor de IPI
passível de ressarcimento do trimestre objeto do pedido, sendo incontroversa essa correção no
caso ora analisado, como já afirmado, bem como, a verificação se esse saldo se mantém na
escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP, isso porque se
se constatar que esse saldo credor foi utilizado nesse meio tempo para o abatimento de débitos
apurados, ele exaure-se não mais ensejando o ressarcimento pretendido, pois, caso contrário, o
deferimento do pedido representaria uma utilização em duplicidade desse saldo credor original.
No caso concreto, o que ocorreu foi exatamente isso.
Observa-se nos autos, sobretudo no “DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO
APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO”, anexo ao Despacho Decisório, que a partir do
período de apuração do crédito (1o trim/2003) o saldo credor apurado no período se reduz a zero
no 1o decêndio de Junho de 2003, constituindo-se esse o menor saldo credor entre o período de
apuração do pedido e o período anterior ao pedido de ressarcimento (maio/2007). Isso significa
dizer que todo o crédito apurado no período de 1o trim/2003 foi consumido em períodos
posteriores para abater débitos apurados nesses períodos, não restando o que ressarcir ao
Contribuinte. Assim, quando transmitido a PER/DCOMP, em maio/2007, já não havia qualquer
montante a ser ressarcido referente ao saldo credor pleiteado. Abaixo são reproduzidas as
planilhas de apuração, nas quais fica evidenciada a utilização do crédito pleiteado:

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.465 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940626/2009-92

Cumpre ressaltar que todos os valores informados pela Autoridade Fiscal nas
planilhas constantes do Despacho Decisório decorreram de informações prestadas pelo próprio
contribuinte nos documentos eletrônicos transmitidos (PER/DCOMP), lastreadas em sua
escrituração fiscal.
Em sua defesa, a Recorrente não contesta os valores apurados pela Autoridade
Fiscal, tampouco procurou provar que não tinha usado seus créditos no período. Apenas sustenta
que após transmitir o pedido de ressarcimento em maio/2007, imediatamente efetuou o estorno
do mesmo montante na sua escrita fiscal, o que demonstraria a disponibilidade do crédito
pleiteado.
Nessa argumentação equivoca-se a Recorrente, pois o fato de efetuar o estorno de
valor equivalente na data do pedido consiste em uma obrigação legal que garante a não utilização
do crédito pleiteado dali para frente, mas não garante que o mesmo não foi utilizado em período
anterior, notadamente entre o período de apuração do crédito e aquele imediatamente anterior à
solicitação do crédito. Como já afirmado, o saldo credor para estar apto para o ressarcimento
deveria estar íntegro durante todo esse período e não poderia ser utilizado para abater débitos
apurados pela empresa em períodos subsequentes, o que de fato ocorreu no presente caso, como
anteriormente demonstrado.
Ademais, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o
ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de ressarcimento ser do Contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise
da documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008
esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
Restando comprovado nos autos que a Recorrente não possuía saldo credor de IPI
ressarcível disponível do período de 1o trim/2003, impõem-se o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado e a não homologação da compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.465 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940626/2009-92

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital